Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORAS. CONCURSO DE PESSOAS. FRAUDE. RECONHECIMENTO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta é atípica, com fundamento na ausência de dolo; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação; (iii) estabelecer se a qualificadora de fraude deve ser excluída; e (iv) verificar se há participação de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, comprovantes de transferência, laudos periciais, quebra de sigilo bancário e prova oral, confirmando que o recorrente prestou auxílio material fundamental à consumação do crime, ao fornecer a sua conta bancária para receber valores subtraídos da vítima, mediante fraude eletrônica.
4. A tese de ausência de dolo não prospera, pois o recorrente confessou ter recebido os valores e admitiu, em acordo de não persecução penal, ciência da origem ilícita, além de ter ajustado o recebimento de vantagem financeira pelo auxílio.
5. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de receptação, pois a conduta revela ânimo de assenhoreamento definitivo, com retenção de parte expressiva do valor subtraído.
6. A participação de menor importância é afastada, pois o fornecimento da conta bancária foi essencial para a consumação do delito, garantindo maior êxito na empreitada criminosa.
7. As qualificadoras de fraude e concurso de pessoas permanecem, diante da divisão de tarefas e burla aos sistemas de segurança do celular e do aplicativo bancário.
8. Conforme Tema Repetitivo no 1.194, do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante genérica da confissão espontânea (...) é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, § 1o; 44; e 155, § 4o, II e IV; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.194/STJ. TJDFT, ApCrim 0706468-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/06/2023.